Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715352-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO MADRID AGRAVADO: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA., ANTONIO ROSA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO EDIFÍCIO MADRID contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento no 0712616-80.2017.8.07.0007 proposta por SBA TORRES BRASIL LTDA E OUTROS, indeferiu sua inclusão no polo passivo da demanda. Nas razões recursais (ID 16657652), narra tratar-se de consignação em pagamento fundada em dívida oriunda de locação para instalação de equipamentos de telecomunicações. Historia ter o contrato sido firmado inicialmente com a pessoa de Antônio Rosa Neves, cessionário do terreno à época da celebração do ajuste. Ainda durante a sua vigência, o locatário promoveu a individualização do edifício, dividindo-o em dez unidades, sendo a grande parte dos proprietários membros da associação, ora postulante. Alega ter formulado pedido de tutela de urgência para o levantamento, em seu favor, de 30% (trinta por cento) dos valores depositados para manutenção do prédio, de forma a garantir a preservação do contrato de locação entabulado. Afirma ser possível a substituição processual pretendida, porquanto, por força de disposição estatutária, detém legitimidade para representar seus associados nas demandas que envolvam discussão sobre áreas comuns. Ressalta estar seu pleito amparado nos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, inexistindo óbice para que seja promovida a devida substituição processual, pois representa todos os réus, com exceção do 1o requerido, Sr. Antônio Rosa Neves. Destaca ter o Superior Tribunal de Justiça se manifestado quanto à legitimidade e possibilidade de substituição processual das Associações, desde que esteja atuando na defesa e promoção de interesses coletivos de seus associados, razão pela qual resta manifesto seu interesse de agir. Não sendo este o entendimento, pleiteia, subsidiariamente, sua inclusão na qualidade de assistente litisconsorcial, modalidade de intervenção de terceiros, nos termos do artigo 119, parágrafo único, do digesto processual civil. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de garantir seu ingresso à lide e liberar 30% (trinta por cento) dos valores depositados pela parte agravada para manutenção e reparos do imóvel. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 16659321). É o relatório. Decido. Consoante relatado, insurge-se a agravante em face da decisão que indeferiu o pedido de sua inclusão na demanda, na condição de substituta processual. Transcrevo a decisão vergastada: “Trata-se de ação de consignação em pagamento em que o autor busca realizar os depósitos de aluguéis devidos pela locação de imóvel não residencial, na forma do contrato de id 10470357, ante a dúvida sobre de quem seria a titularidade do crédito. O réu Antônio Rosa Neves, em sua defesa, alega que é o titular dos créditos depositados em juízo, porquanto é possuidor do 3o andar do prédio, onde a antena da empresa autora está instalada. Os réus Ivanice Leite Moura, Maria Alves Ferreira e Adeilton Martins de Godoy apresentaram contestação alegando que adquiriram, por meio de cessões de direito, unidades imobiliárias no edifício em questão. Sustentam que a área onde se encontra a Estação Rádio Base da autora poderia ser considerada comum a todos os condôminos. Sobreveio petição da Associação de Moradores do Edifício Madrid pugnando pela substituição processual de quase todos os réus, com exceção tão-somente do Sr. Antônio, ao argumento de que representaria os interesses de todos os associados. Em caso de entendimento diverso, requer seja permitida a sua atuação como assistente litisconsorcial. Foi incluído o Sr. Ramon dos Santos Silva no polo passivo do feito. A associação de moradores formulou pedido de tutela urgência em caráter incidental no id 57210523, requerendo seja expedido alvará em seu favor, no percentual de 30% dos valores depositados pela parte autora, ao argumento de que tais quantias seriam utilizadas para realizar reparos e manutenção do prédio em questão. O réu Antônio formulou pedido de tutela de evidência, a fim de que seja determinada a expedição de alvará dos depósitos realizados em juízo pela parte autora (id 57338718). Manifestação da parte autora no id 62472433. Necessária a síntese dos fatos para melhor elucidação do caso. Decido. Inicialmente, analiso a petição em que a Associação de Moradores do Edifício Madrid pleiteia a substituição processual de parte dos réus ou, subsidiariamente, seja permitida a sua atuação como assistente litisconsorcial. Com efeito, de acordo com o artigo 5o, inciso XXI, da CF ‘as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. O Supremo Tribunal Federal, ao se pronunciar acerca do alcance dessa norma constitucional, decidiu, em julgamento com repercussão geral reconhecida, que ‘as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista deste juntada à inicial’. (RE 573232). Nesse contexto, o entendimento prevalente foi no sentido de que a atuação das associações na defesa dos interesses dos seus membros ocorre por representação e não por substituição processual, salvo no caso de mandado de segurança coletivo. Feitas tais explanações, ao compulsar os autos, percebe-se que a presente demanda não discute matéria de interesse coletivo das partes, mas sim interesse individual de cada um dos possuidores que, por meio de cessão de direitos, adquiriram ‘frações’ do prédio onde está instalada a antena da parte autora. No caso, o autor possui dúvidas sobre a quem deve pagar a locação de espaço situado no terraço do prédio. Se o detentor dos valores é apenas os Sr. Antônio ou se cada um dos possuidores detém direito à cota parte deste importe. Desse modo, não há que se falar em substituição processual dos réus por uma associação civil, visto que não existe direito coletivo das partes rés, na hipótese dos autos. Outrossim, é inviável a representação por meio de uma associação, quando não há autorização específica de cada um dos filiados para representá-los. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR ASSOICAÇÃO DE MORADORES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Questão de ordem pública a qual as partes se manifestaram no primeiro grau de jurisdição pode ser conhecida no plano recursal em função do efeito translativo do recurso. II. De acordo com a Inteligência do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, a representatividade das associações pressupõe autorização expressa dos associados que não pode ser considerada atendida por simples permissão estatutária de cunho genérico. III. Por versar sobre representação processual, e não de substituição processual, a autorização expressa dos associados é indispensável para o reconhecimento da legitimidade ad causam da associação, ainda que expressada por meio de assembleia. IV. Processo extinto sem resolução do mérito (TJDFT, Apelação Cível n. 0016270-54.2015.8.07.0018. Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 20/02/2019). Necessário pontuar, ainda, que parte dos réus apresentaram contestação em nome próprio, não existindo, por consequência, interesse dos requeridos em ser representados pela aludida associação. No tocante ao pedido subsidiário para que a associação seja admitida como assistente litisconsorcial, igualmente entendo incabível. O artigo 124 do CPC preceitua que a assistência litisconsorcial é cabível somente manifeste interesse ‘em que a sentença seja favorável a uma’ das partes demandantes. Na espécie, não existe relação jurídica entre a autora e a Associação de Moradores do Edifício Madrid e a questão debatida refere-se à titularidade do crédito devido pela parte autora. Se cabe somente ao réu Antônio ou, caso se conclua pela existência de um condomínio de fato em relação à área locadas, os demais possuidores dos imóveis fracionados figurarão como os locadores da área e não a associação qual fazem parte. No que se refere aos pedidos formulados tanto pelo réu Antônio quanto pela Associação, para que parte dos valores depositados sejam liberados, estes também não merecem prosperar. A autora ingressou com a presente demanda justamente porque possui dúvidas sobre como realizar o pagamento da locação do terraço localizado no imóvel objeto dos autos, uma vez que os réus, com exceção do Sr. Antônio, alegam que o valor deve ser rateado entre todos os possuidores. Assim, somente após a instrução processual e julgamento do mérito da demanda é este que este juízo poderá decidir acerca do destino dos valores depositados em juízo, uma vez que, para o deslinde do imbróglio, faz-se necessário averiguar se o objeto de contrato de locação integra uma área comum ou privativa do prédio, para, ao final, legitimar o credor à percepção dos aluguéis. Outrossim, cabe ressaltar que não estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do CPC – probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual as partes podem e devem aguardar a marcha e ocurso normal do processo. Ante o exposto, INDEFIRO os pleitos formulados pela Associação de Moradores do Edifício Madrid (ingresso na lide e tutela de urgência para liberação de 30% dos aluguéis depositados em juízo); e igualmente INDEFIRO o pedido de tutela de evidência formulado pelo réu Antônio Rosa Neves. Intime-se o réu para indicar o endereço do réu Gregório Santana de Paula ou requerer o que entender de direito, uma vez que as diligências realizadas não obtiveram êxito.” Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que indeferiu a inclusão de litisconsorte, uma vez que a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator